Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA COM DENUNCIAÇÃO Á LIDE. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PELA LEI 14.010/2020. SENTENÇA CASSADA POR ERROR IN JUDICANDO. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 1013, § 4o, DO CPC. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por H. S. H. S/A. contra sentença proferida em ação de cobrança, cumulada com denunciação da lide à Amil Assistência Médica Internacional S.A., na qual foi reconhecida a prescrição da pretensão autoral e a consequente ausência superveniente de interesse processual quanto à lide secundária. As rés, A. D. S. F. R. e A. D. S. R., suscitaram preliminares de não conhecimento do recurso por suposta intempestividade e inovação recursal. As rés, ainda, interpõem recurso adesivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar, de ofício, se houve error in judicando no reconhecimento da prescrição, à luz da suspensão dos prazos prescricionais pela Lei n. 14.010/2020; (ii) analisar a aplicabilidade da norma constante do art. 1.013, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença incorre em error in judicando ao desconsiderar a suspensão dos prazos prescricionais imposta pelo art. 3o da Lei n. 14.010/2020, que vigorou de 12/06/2020 a 30/10/2020, totalizando 141 dias de suspensão.
4. A pretensão, cujo termo final seria 22/06/2022, estendeu-se até 10/11/2022 em razão da suspensão legal, sendo a ação proposta em 23/06/2022, dentro do prazo prescricional prorrogado.
5. Verificada a aplicação incorreta do direito material pela magistrada de origem, impõe-se a nulidade da sentença e sua consequente cassação.
6. A regra prevista no art. 1013, § 4o, do CPC não deve ser aplicada à hipótese, pois ainda não é possível dar continuidade ao exame do mérito da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício. Sentença cassada. Recursos prejudicados.
Tese de julgamento:
1. A prescrição pode ser analisada em qualquer grau de jurisdição, inclusive quanto aos marcos suspensivos, por se tratar de matéria de ordem pública.
2. A suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei no 14.010/2020, entre 12/06/2020 e 30/10/2020, deve ser considerada no cômputo do prazo prescricional.
3. A sentença que reconhece a prescrição sem observar a suspensão legal prevista na Lei no 14.010/2020 padece de error in judicando e deve ser anulada.
4. A regra prevista no art. 1013, § 4o, do CPC não deve ser aplicada à hipótese, pois ainda não é possível dar continuidade ao exame do mérito da demanda.